Tribunal: TJSP
Processo: 0059978-93.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROCESSO SUSPENSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELANTE QUE NOTICIOU MORTE DOS APELADOS MAS NÃO JUNTOU CERTIDÕES DE ÓBITO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS E/OU SUCESSORES FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. AUTOS QUE DEVERÃO RETORNAR AO ARQUIVO.